Tribunal: TJPA
Processo: 0026808-85.2013.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0026808-85.2013.8.14.0401

APELANTE: CLAUDIANE SOUSA VILHENA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO POR ABUSO DE CONFIANÇA.
1)
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO SATISFATÓRIO PARA ENSEJAR A CONDENAÇÃO. Materialidade e autoria devidamente comprovadas pelo conjunto probatório colacionado aos autos, configurando, assim, o crime de furto qualificado com abuso de confiança.
2)
REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – INVIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS VALORADAS NEGATIVAMENTE. Incabível a redução da pena base para o mínimo legal, quando, presentes circunstâncias judiciais negativas, tal como circunstâncias do delito.
3)
REDIMENSIONAMENTO DA SANÇÃO PECUNIÁRIA EM OBSERVÂNCIA AO SISTEMA TRIFÁSICO – MEDIDA QUE SE IMPÕE, DE OFÍCIO. Pena de multa redimensionada para 30 (trinta) dias-multa, em razão de não ter o magistrado
a quo
observado o sistema trifásico, pois deixou de reduzi-la em razão da atenuante da confissão, como o fez em relação à pena privativa de liberdade, estipulando-a à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato, tendo em vista a situação econômica da ré.
4)
MODIFICAÇÃO PARA REGIME MENOS GRAVOSO – PLEITO INÓCUO – RECURSO IMPROVIDO. Já tendo sido estabelecido pelo juízo a quo o regime aberto, menos gravoso, resta inócuo o pleito de readequação de regime prisional.
5)
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, À UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta por CLAUDIANE SOUZA VILHENA, contra a sentença prolatada pelo Juiz de Direito da 7ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que a condenou à pena de 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial aberto, a qual foi substituída por duas restritivas de direito, quais sejam, prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária, pela prática da infração prevista no artigo 155, parágrafo 4º, inciso II, do Código Penal.

A defesa pugna pela reforma da sentença recorrida, sustentando, ausência de provas suficientes para ensejar o edito condenatório, requerendo, ainda redimensionamento da pena-base ao mínimo legal, bem como a modificação para regime prisional menos gravoso.

Em contrarrazões, o Ministério Público, pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi seguido, nesta Superior Instância, pelo Procurador de Justiça Hamilton Nogueira Salame.

É o relatório.

À Revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em plenário virtual, ressaltando-se à parte interessada na realização de sustentação oral, que ela pode fazê-la nos moldes do que disciplina a Resolução do TJE/Pa nº. 22, de 30.11.2022, que complementou a Resolução nº. 21, de 05.12.2018, e art. 140-A do RITJE/PA, não havendo nos autos situação excepcional que justifique a inclusão do feito em pauta de julgamento presencial, nos moldes do §3º do aludido dispositivo.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

Narra a denúncia, que
“a vítima Karmine Barreiros Alves Barra, contratou a denunciada Claudiane Souza Vilhena para trabalhar como babá em sua residência, uma vez que sua antiga babá precisou se afastar por motivos pessoais.

Entretanto, desde o período em que a denunciada foi contratada, a vítima percebeu que o dinheiro de sua residência começou a sumir, foi quando no dia 05/12/2013, ao constatar que a quantia furtada era de aproximadamente R$ 1.400, 00 (mil e quatrocentos reais), decidiu conversar com a acusada que de imediato confessou o crime, ressaltando que furtou apenas a importância de R$ 250, 00 (duzentos e cinquenta reais).

Face o exposto, não restando outra alternativa, a vítima acionou a Polícia Militar, ocasião em que também puderam constatar a veracidade dos fatos quando chegaram no Conjunto Império Amazônico, o qual a denunciada reside e a autuaram em flagrante.

Ressalta-se que no momento em que a acusada estava detida pela vítima, foi encontrado em poder da ré a importância de R$ 400,00 (quatrocentos reais).”

No que se refere ao argumento de insuficiência de provas aptas a ensejar a condenação da apelante, vê-se que o mesmo não prospera, pois da análise dos autos, resta evidenciado o crime imputado à recorrente, senão vejamos:

A materialidade do delito restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito, bem como, pelo auto de apreensão, apresentação e o de entrega, e ainda, pelos depoimentos constantes nos autos.

Em relação à autoria, na fase inquisitiva, a própria apelante confirmou que no dia 05/12/2013 subtraiu, no horário da manhã R$250,00, e à tarde mais R$400,00, sendo detida pela polícia após a comunicação do crime pela vítima.

Por sua vez, a vítima KARMINE BARREIROS ALVES BARRAS, em juízo, afirmou
“que a denunciada trabalhava há aproximadamente um mês em sua residência. Disse que quantias que guardava na residência começaram a sumir aos poucos, tomando conhecimento, posteriormente, que a denunciada teria se valido da liberdade que lhe davam para retirar mercadorias de um mercadinho, em nome da vítima.

A vítima informou que não concluiu de imediato que era a denunciada que estava aos poucos subtraindo dinheiro de sua residência, pois ela própria negava.

Quando a vítima percebeu que valores mais substanciais haviam sido subtraídos decidiu questionar à denunciada, que confessou que teria subtraído certa quantia, entretanto a vítima percebeu posteriormente que a quantia verdadeiramente subtraída chegava a quase R$4.000,00, motivo pelo qual voltou a procurar a denunciada, que lhe ofereceu produtos que tinha comprado com o dinheiro.

A vítima informou que o trabalho da denunciada em sua residência, como babá, seria apenas temporário, em razão da antiga funcionária estar momentaneamente impossibilitada de prestá-lo. Disse também que estranhou a atitude da denunciada, pois ela evitava de lhe encontrar, deixando o serviço antes de seu retorno do trabalho, para o qual saía bem cedo.”

Diante dos depoimentos acima transcritos, resta claro a configuração do crime de furto qualificado por abuso de confiança imputado à recorrente, atestando a subtração patrimonial, sendo inviável sua absolvição, nada havendo, portanto, a ser reparado nesse ponto.

Quanto ao pedido de redimensionamento da pena-base para o mínimo legal, extrai-se dos autos que as circunstâncias negativas do crime, o qual foi praticado na residência da vítima, por si sós, justificam o
quantum
da pena-base estabelecida, em 03 (três) anos de reclusão.

Reconhecida a atenuante da confissão, a pena foi reduzida em 03 (três) meses, restando definitiva em 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

No tocante à sanção pecuniária, o magistrado
a quo
a fixou em 53 (cinquenta e três) dias-multa, sem observar o sistema trifásico, pois deixou de reduzi-la em razão da atenuante da confissão, como o fez em relação à pena privativa de liberdade,
razão pela qual a diminuo em 23 (vinte e três) dias-multa, redimensionando-a, de ofício, para 30 (trinta) dias-multa, estipulando-a à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato, tendo em vista a situação econômica da ré.

Por fim, resta inócuo o pleito de modificação do regime, já tendo sido fixado pelo juízo
a quo
o regime aberto, menos gravoso, o qual se mantém, assim como a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito e multa.

Por todo o exposto, conheço do presente recurso e nego-lhe provimento.

É como voto.

Belém, 26/02/2024